Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. RESPONSABILIDADE POR VERBAS TRABALHISTAS. ALOCAÇÃO CONTRATUAL DE RISCOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO AJUSTE. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento proporcional de despesas trabalhistas quitadas após o término de contrato de parceria comercial firmado entre as partes para exploração de vagas de garagem. A autora alegou que o pacto previa rateio de todas as despesas do empreendimento, inclusive trabalhistas, e que a decisão violou os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, bem como os arts. 421, 421-A, 422 e 283 do Código Civil. A sentença reconheceu inexistência de obrigação da ré, fixando honorários em 10% do valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a cláusula contratual que prevê rateio de despesas do empreendimento abrange verbas trabalhistas decorrentes da contratação de pessoal pela administradora; e
(ii) se há responsabilidade pós-contratual da ré pelo pagamento de encargos trabalhistas quitados pela autora após o término do contrato.
III. Razões de decidir
3. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, devendo prevalecer a alocação de riscos definida pelas partes (CC 421-A, II).
4. A interpretação sistemática das cláusulas revela que, embora pactuado o rateio de despesas do empreendimento, as partes expressamente atribuíram à administradora a responsabilidade exclusiva por encargos trabalhistas (cláusula 7a), afastando solidariedade. 5. A cobrança trabalhista após o encerramento do vínculo não altera a natureza do ônus suportado, pois decorre da gestão do empreendimento, risco assumido pela autora. Não há fundamento jurídico para impor obrigação que o contrato afastou, devendo prevalecer o pacta sunt servanda.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da autora.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 283, 421, parágrafo único, 421-A, II e III, 422; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11.